Tribunal: TJMT
Processo: 1011346-40.2026.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011346-40.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeitos, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANDREYA MONTI OSORIO - CPF: 738.711.416-15 (ADVOGADO), RINALDO SOUZA FAUSTINO - CPF: 453.269.321-72 (ADVOGADO), THIAGO REBELLATO ZORZETO - CPF: 335.007.318-21 (ADVOGADO), PETRO RIO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 00.275.287/0001-62 (AGRAVANTE), VALDOMIRO DIAS DOS SANTOS - CPF: 384.583.141-34 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DE CNH, APREENSÃO DE PASSAPORTE E BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO. ESGOTAMENTO DAS MEDIDAS TÍPICAS. PROCESSO EXECUTIVO DE LONGA DURAÇÃO. EFETIVIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de aplicação de medidas executivas atípicas (suspensão da CNH, apreensão de passaporte e bloqueio de cartões de crédito) em processo de cumprimento de sentença que tramita há mais de 20 anos, com crédito superior a R$ 364.000,00, após o esgotamento de todas as medidas típicas de execução.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de aplicação de medidas executivas atípicas previstas no art. 139, IV, do CPC, após o esgotamento das medidas típicas, como forma de coerção indireta ao adimplemento da obrigação, em processo executivo de longa duração.

III. Razões de decidir

3. O sistema processual civil brasileiro evoluiu para conferir ao magistrado amplos poderes para garantir a efetividade das decisões judiciais, superando o modelo tradicional de tipicidade dos meios executivos, conforme art. 139, IV, do CPC, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo STF na ADI 5.941.

4. Restou comprovado o esgotamento das medidas executivas típicas, com múltiplas diligências infrutíferas ao longo de duas décadas (SISBAJUD, RENAJUD, busca por imóveis e quotas sociais), configurando o primeiro requisito para aplicação das medidas atípicas.

5. As medidas pleiteadas (suspensão da CNH, apreensão de passaporte e bloqueio de cartões de crédito) atendem aos critérios de adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito, não afetando o mínimo existencial do executado, mas restringindo comodidades que podem efetivamente motivá-lo a adimplir sua obrigação.

6. A jurisprudência mais recente tem superado a exigência de demonstração específica de ocultação patrimonial como requisito para aplicação das medidas atípicas, bastando o esgotamento das vias ordinárias de constrição e a inércia prolongada do devedor.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento provido.

Tese de julgamento:

"1. A aplicação de medidas executivas atípicas é legítima quando demonstrado o esgotamento das medidas típicas de execução e a inércia prolongada do devedor. 2. A suspensão da CNH, apreensão de passaporte e bloqueio de cartões de crédito são medidas proporcionais e adequadas quando o processo executivo tramita por longo período sem satisfação do crédito, desde que não afetem o mínimo existencial do executado."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV, LIV e LXXVIII; CPC, arts. 8º, 139, IV, 805, parágrafo único, e 835.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI 5941/DF, Rel. Min. Luiz Fux, j. 09/02/2023; STJ, Tema 1137; STJ, HC n. 891.796/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha; STJ, REsp n. 1.968.880/RS, Rel. Min. Afrânio Vilela.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
PETRO RIO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA
. contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0006439-29.2005.8.11.0015, movido em face de
VALDOMIRO DIAS DOS SANTOS
.

A decisão agravada indeferiu o pleito da Exequente consistente na aplicação de medidas executivas atípicas — especificamente a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), a apreensão de passaporte e o bloqueio de cartões de crédito do Executado. A d. Magistrada
a quo
fundamentou o indeferimento na ausência de demonstração concreta da eficácia de tais medidas para a satisfação do débito, bem como na inexistência de indícios de ocultação patrimonial ou padrão de vida incompatível com a insolvência alegada, sob pena de as medidas assumirem caráter meramente punitivo, violando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, em consonância com o Tema 1137 do STJ.

Em suas razões recursais, a Agravante sustenta, em síntese, que o processo tramita há mais de 20 (vinte) anos sem a satisfação do crédito, que remonta a R$ 364.356,45; que houve o esgotamento de todas as vias ordinárias e típicas de execução (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, busca por imóveis e quotas sociais), restando todas infrutíferas. Sustenta que a decisão recorrida estaria fundamentada em jurisprudência superada e desconectada da realidade dos autos, ignorando a constitucionalidade do art. 139, IV, do CPC, reconhecida pelo STF na ADI 5.941. A inércia do devedor e a blindagem patrimonial justificam a aplicação das medidas coercitivas para assegurar a efetividade da jurisdição.

Pugna, liminarmente, pela antecipação da tutela recursal para determinar a imediata aplicação das medidas coercitivas e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada.

A Agravante comprovou o recolhimento do preparo recursal (Ids 353928881 e 353928882).

Em decisão liminar, este Relator deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação, o bloqueio dos limites dos cartões de crédito e a apreensão do passaporte do executado (Id. 354126879).

Devidamente intimado, o agravado não apresentou contraminuta, conforme certidão constante nos autos (Id

361206354).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
Agravo de Instrumento
, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
PETRO RIO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA
. contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0006439-29.2005.8.11.0015, movido em face de VALDOMIRO DIAS DOS SANTOS.

A controvérsia central do presente recurso reside na possibilidade de aplicação de medidas executivas atípicas, com fundamento no art. 139, IV, do Código de Processo Civil, consistentes na suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), apreensão de passaporte e bloqueio dos cartões de crédito do executado, como forma de coerção indireta ao adimplemento da obrigação.

A decisão agravada indeferiu tais medidas sob o fundamento de que não estaria demonstrada a eficácia concreta das providências para a satisfação do débito, bem como pela ausência de indícios de ocultação patrimonial ou padrão de vida incompatível com a insolvência alegada.

Eis o teor da decisão recorrida:

“No tocante ao pleito da suspensão da CNH e o bloqueio de cartões de crédito da parte executada, o exequente sustenta que a adoção de medidas executivas atípicas configura meio legítimo de coerção indireta ao adimplemento da obrigação, diante da ineficácia dos meios executivos tradicionais até então empregados.

No ponto, acerca da matéria, o Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1137, fixou a seguinte tese:

“Nas execuções civis submetidas exclusivamente ao código de Código de Processo Civil, a adoção judicial de meios executivos atípicas é cabível, desde que, cumulativamente, sejam ponderados os princípios da efetividade e da menor onerosidade do executado, seja realizada de modo prioritariamente subsidiário, a decisão contém a fundamentação adequada às especificidades do caso, sejam observados os princípios do contraditório, da proporcionalidade e da razoabilidade, inclusive quanto à sua vigência temporal.”

Dessa forma, o deferimento das medidas executivas atípicas exige a observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como a demonstração concreta de sua eficácia para a satisfação do débito.

No caso dos autos, não se verificam presentes os requisitos autorizadores da medida, uma vez que, apesar do descumprimento da obrigação pelo executado, não se verifica que esteja ocultando eventual patrimônio. Isso porque as tentativas de buscas de valores, bens móveis e imóveis, restaram infrutíferas, pela ausência de bens.

Ademais, não restou demonstrado pelo exequente que as medidas pleiteadas seriam eficazes para a satisfação do crédito, inexistindo nos autos qualquer indício de que o executado disponha de patrimônio e esteja deliberadamente o ocultando.

Assim, a suspensão da CNH e o bloqueio dos cartões de crédito, no contexto apresentado, assumem caráter meramente punitivo, sem demonstração de sua utilidade para a satisfação do crédito, impondo-se o indeferimento do pedido. Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DE CNH E BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO. DESPROPORCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento contra decisão que deferiu medidas coercitivas atípicas, determinando a suspensão da CNH e o bloqueio dos cartões de crédito da executada. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a imposição de medidas executivas atípicas (suspensão da CNH e bloqueio de cartões de crédito), com fundamento no art. 139, IV, do CPC, diante da ausência de demonstração concreta de sua eficácia e da não frustração prévia dos meios típicos de execução. III. Razões de decidir 3. A aplicação de medidas executivas atípicas exige demonstração de sua adequação, proporcionalidade e subsidiariedade, com análise concreta da eficácia em promover a satisfação do crédito. 4. Embora a jurisprudência admita tais medidas e o STF tenha reconhecido a constitucionalidade do art. 139, IV, do CPC (ADI 5941), sua aplicação não pode ser automática nem servir de meio genérico de coerção. 5. No caso, não foi demonstrado que as medidas coercitivas impostas seriam eficazes ou que os meios típicos de execução tenham sido tentados e frustrados. 6. A restrição a direitos fundamentais como a liberdade de locomoção deve ser justificada de modo rigoroso, sob pena de configurar violação à dignidade humana. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo de instrumento provido, para reformar a decisão agravada e indeferir as medidas coercitivas de suspensão da CNH e do bloqueio dos cartões de crédito. Tese de julgamento: “1. A imposição de medidas executivas atípicas com fundamento no art. 139, IV, do CPC exige demonstração concreta de sua adequação, eficácia e observância aos princípios da proporcionalidade e subsidiariedade. 2. A suspensão de CNH e de passaporte, e o bloqueio de cartões de crédito do devedor, somente são admissíveis quando demonstradas tentativas frustradas dos meios típicos de execução e evidenciada sua necessidade concreta para a satisfação do crédito.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; CPC, art. 139, IV. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 5941; TJMT, AI 1012341-87 .2025.8.11.0000, Rel . Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 20.08 .2025; TJMT, AI 1026807-23.2024.8.11 .0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 13 .11.2024. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10273880420258110000, Relator.: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 02/10/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/10/2025)”

Assim, indefiro o pedido de suspensão da CNH e bloqueio de cartões de crédito da parte executada.”

Após detida análise dos autos, verifico que a decisão liminar proferida por este Relator merece ser confirmada, pelos fundamentos que passo a expor.

O sistema processual civil brasileiro experimentou significativa evolução no que concerne aos mecanismos de efetividade da tutela executiva. O Código de Processo Civil de 2015 consolidou essa tendência ao estabelecer, em seu art. 139, IV, que compete ao juiz "
determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária
".

Tal dispositivo representa verdadeira cláusula geral executiva, conferindo ao magistrado amplos poderes para garantir a efetividade das decisões judiciais, superando o modelo tradicional de tipicidade dos meios executivos que vigorava no sistema processual anterior. Essa mudança paradigmática visa concretizar o direito fundamental à tutela jurisdicional efetiva, consagrado no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, bem como o princípio da duração razoável do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da Carta Magna.

Nesse contexto, o ponto central da controvérsia consiste em avaliar se foram efetivamente esgotadas as medidas executivas típicas previstas no art. 835 do CPC e se é possível a adoção de medidas coercitivas atípicas, nos termos do art. 139, IV, do mesmo diploma legal.

No caso em apreço, verifica-se que o processo executivo tramita há mais de 20 (vinte) anos, tendo sido distribuído em agosto de 2005, sem que o executado tenha efetuado o pagamento voluntário ou indicado bens suficientes para a quitação da dívida, que atualmente ultrapassa R$ 364.000,00 (trezentos e sessenta e quatro mil reais). A parte exequente efetivamente empreendeu diligências significativas na busca de bens do executado, abrangendo praticamente todas as modalidades previstas no art. 835 do CPC.

Importante salientar que a execução tem como objetivo primordial a satisfação do crédito do credor através das vias judiciais, devendo-se evitar atos que procrastinem o cumprimento da obrigação, em observância ao princípio da celeridade processual.

Conforme documentado nos autos, a execução tramita desde o ano de 2005, tendo sido realizadas: pesquisas SISBAJUD em 2011(fls. 59 – Id. 70947096) com resultado negativo; expedida certidão para fins de protesto em 2020 (fls. 54/55

70947108) e nova tentativa SUSBAJUD; nova tentativa em 2023 (Id. 135474763) com resultado ínfimo dos valores de R$ 207,56 e R$ 30,77; tentativas de localização de veículo; tentativa de penhora de quotas sociais e Busca de Imóveis, todas diligências frustadas.

Diante desse cenário, resta evidente o esgotamento das medidas executivas típicas previstas no art. 835 do Código de Processo Civil, configurando-se o primeiro requisito para a aplicação das medidas atípicas.

Desse modo,

impõe-se a aplicação do princípio da atipicidade dos meios executivos, em consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, com fundamento nos arts. 8º e 139, inciso IV, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

[...]

Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a
proporcionalidade, a razoabilidade
, a legalidade, a publicidade e a eficiência.

[...]

Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe:

[...]

IV -
determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária
;

[...] (Grifo nosso)

Nestes termos, o credor tem o direito de ver satisfeito o seu crédito, sendo oportuno destacar que o art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal dispõe que
“a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”;
o inciso LIV do mesmo artigo assegura o devido processo legal, e o inciso LXXVIII consagra o direito fundamental à razoável duração do processo.

Todavia, cumpre salientar que o princípio da efetividade da execução deve ser equacionado com o postulado da menor onerosidade ao executado, o que encontra expressão na regra prevista no art. 805, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, que estabelece que: “
Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados
”.

Importante registrar, que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.941, em 09/02/2023, sob relatoria do Ministro Luiz Fux, confirmou a constitucionalidade das medidas executivas atípicas previstas no art. 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, que conferem ao juiz a possibilidade de aplicá-las para assegurar o cumprimento das ordens judiciais.

Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.941, Distrito Federal,
verbis:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. OS ARTIGOS 139, IV; 380, PARÁGRAFO ÚNICO; 400, PARÁGRAFO ÚNICO; 403, PARÁGRAFO ÚNICO; 536, CAPUT E §1º E 773, TODOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MEDIDAS COERCITIVAS, INDUTIVAS OU SUB-ROGATÓRIAS. ATIPICIDADE DOS MEIOS EXECUTIVOS. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE, SEM REDUÇÃO DE TEXTO, PARA AFASTAR, EM QUALQUER HIPÓTESE, A POSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO JUDICIAL DE MEDIDAS COERCITIVAS, INDUTIVAS OU SUB-ROGATÓRIAS CONSISTENTES EM SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR, APREENSÃO DE PASSAPORTE E PROIBIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS OU EM LICITAÇÕES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À PROPORCIONALIDADE. MEDIDAS QUE VISAM A TUTELAR AS GARANTIAS DE ACESSO À JUSTIÇA E DE EFETIVIDADE E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO ABSTRATA E APRIORÍSTICA DA DIGNIDADE DO DEVEDOR. AÇÃO CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE. (...) 2. A morosidade e inefetividade das decisões judiciais são lesivas à toda a sociedade, porquanto, para além dos efeitos diretos sobre as partes do processo, são repartidos pela coletividade os custos decorrentes da manutenção da estrutura institucional do Poder Judiciário, da movimentação da sua máquina e da prestação de assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.

3. A efetividade e celeridade das decisões judiciais constitui uma das linhas mestras do processo civil contemporâneo, como se infere da inclusão, no texto constitucional, da garantia expressa da razoável duração do processo (artigo 5º, LXXVIII, após a Emenda Constitucional nº 45/2004) e da positivação, pelo Novo Código de Processo Civil, do direito das partes “de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa” (grifei). 4. A execução ou satisfação daquilo que devido representa verdadeiro gargalo na prestação jurisdicional brasileira, mercê de os estímulos gerados pela legislação não terem logrado suplantar o cenário prevalente, marcado pela desconformidade geral e pela busca por medidas protelatórias e subterfúgios que permitem ao devedor se evadir de suas obrigações
. 5. Os poderes do juiz no processo, por conseguinte, incluem “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária” (artigo 139, IV), obedecidos o devido processo legal, a proporcionalidade, a eficiência, e, notadamente, a sistemática positivada no próprio NCPC, cuja leitura deve ser contextualizada e razoável à luz do texto legal. 6. A amplitude semântica das cláusulas gerais permite ao intérprete/aplicador maior liberdade na concretização da fattispecie – o que, evidentemente, não o isenta do dever de motivação e de observar os direitos fundamentais e as demais normas do ordenamento jurídico e, em especial, o princípio da proporcionalidade.
(...) 10. O Poder Judiciário deve gozar de instrumentos de enforcement e accountability do comportamento esperado das partes, evitando que situações antijurídicas sejam perpetuadas a despeito da existência de ordens judiciais e em razão da violação dos deveres de cooperação e boa-fé das partes – o que não se confunde com a punição a devedores que não detêm meios de adimplir suas obrigações. (...)
12.
In casu
, o argumento da eventual possibilidade teórica de restrição irrazoável da liberdade do cidadão, por meio da aplicação das medidas
de apreensão de carteira nacional de habilitação e/ou suspensão do direito de dirigir, apreensão de passaporte, proibição de participação em concurso público e proibição de participação em licitação pública
, é imprestável a sustentar, só por si, a inconstitucionalidade desses meios executivos, máxime porque

a sua adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito apenas ficará clara à luz das peculiaridades e provas existentes nos autos
. 13. A excessiva demora e ineficiência do cumprimento das decisões judiciais, sob a perspectiva da análise econômica do direito, é um dos fatores integrantes do processo decisório de escolha racional realizado pelo agente quando deparado com os incentivos atinentes à propositura de uma ação, à interposição de um recurso, à celebração de um acordo e à resistência a uma execução. Num cenário de inefetividade generalizada das decisões judiciais, é possível que o devedor não tenha incentivos para colaborar na relação processual, mas, ao contrário, seja motivado a adotar medidas protelatórias, contexto em que, longe de apresentar estímulos para a atuação proba, célere e cooperativa das partes no processo, a legislação (e sua respectiva aplicação pelos julgadores) estará promovendo incentivos perversos, com maiores payoffs apontando para o descumprimento das determinações exaradas pelo Poder Judiciário . 14. A efetividade no cumprimento das ordens judiciais, destarte, não serve apenas para beneficiar o credor que logra obter seu pagamento ao fim do processo, mas incentiva, adicionalmente, uma postura cooperativa dos litigantes durante todas as fases processuais, contribuindo, inclusive, para a redução da quantidade e duração dos litígios.
15. In casu, não se pode concluir pela inconstitucionalidade de toda e qualquer hipótese de aplicação dos meios atípicos indicados na inicial, mercê de este entendimento, levado ao extremo, rechaçar quaisquer espaços de discricionariedade judicial e inviabilizar, inclusive, o exercício da jurisdição, enquanto atividade eminentemente criativa que é. Inviável, pois, pretender, apriorística e abstratamente, retirar determinadas medidas do leque de ferramentas disponíveis ao magistrado para fazer valer o provimento jurisdicional.
16. Ação direta de inconstitucionalidade CONHECIDA e, no mérito, julgada IMPROCEDENTE.” (ADI 5941/DF - STF, Relator: Min. Luiz Fux, julgamento 09/02/2023). (grifo nosso)

De igual modo, o Superior Tribunal de Justiça, em precedentes como o Habeas Corpus nº 891.796/SP e o Recurso Especial nº 1.968.880/RS, afastou a exigência de prova específica de ocultação patrimonial quando demonstrado o esgotamento das vias ordinárias de constrição.

A adequação se manifesta na aptidão das medidas para alcançar o fim pretendido, qual seja, induzir o executado ao cumprimento da obrigação. No caso, a suspensão da CNH, a apreensão do passaporte e o bloqueio dos cartões de crédito representam restrições a comodidades da vida civil que podem efetivamente motivar o devedor a adimplir sua obrigação, especialmente considerando o longo período de inadimplemento e a expressiva quantia devida.

A necessidade se verifica pela inexistência de outros meios menos gravosos para atingir o mesmo fim, uma vez que todas as medidas típicas já foram exauridas sem sucesso ao longo de duas décadas de tramitação processual.

A proporcionalidade em sentido estrito está presente na ponderação entre os bens jurídicos em conflito. De um lado, tem-se o direito do credor à satisfação de seu crédito e à efetividade da tutela jurisdicional; de outro, as restrições impostas ao executado. Considerando o valor expressivo da dívida, o longo período de inadimplemento e a inércia do devedor, que não indicou bens à penhora nem propôs meios alternativos para o pagamento, as medidas pleiteadas mostram-se proporcionais.

Assim,
quanto à suspensão da carteira Nacional de Habilitação, bloqueio dos cartões de crédito e à apreensão do passaporte do executado,

trata-se de medidas adequadas, considerando-se que restaram infrutíferos os diversos atos anteriormente realizados com o objetivo de dar efetividade à execução. Entendimento diverso implicaria atribuir menor relevo à dimensão da dignidade da pessoa humana sob a ótica do credor, nos termos do art. 139, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Diante do exposto, entendo que estão presentes todos os requisitos para a aplicação das medidas executivas atípicas pleiteadas pela agravante, razão pela qual a decisão liminar que as deferiu deve ser confirmada.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do
agravo de instrumento
e, no mérito, lhe
DOU PROVIMENTO
para confirmar a decisão liminar que determinou a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), o bloqueio dos limites dos cartões de crédito e a apreensão do passaporte do executado
VALDOMIRO DIAS DOS SANTOS
, como medidas coercitivas atípicas para o cumprimento da obrigação, nos termos do art. 139, IV, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026